Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028688-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS - CPF: 035.948.742-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APENADO EM REGIME FECHADO – DOENÇA GRAVE – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA AO USO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A PARTIR DA ALTA MÉDICA RECEBIDA PELO REEDUCANDO – DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA – INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL – ALMEJADA EXCLUSÃO DO REFERIDO PERÍODO INTERRUPTIVO – IMPOSSIBILIDADE – APENADO QUE DESCUMPRIU CONDIÇÃO IMPOSTA PARA CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PROTOCOLADO QUASE UM MÊS APÓS A SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO EM DOMICÍLIO, SEM NOTICIAR A DATA DA ALTA MÉDICA – DESCASO COM A EXECUÇÃO PENAL E DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido o apenado devidamente cientificado das condições impostas para o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, concedida em razão da doença grave que o acomete, o deliberado descumprimento da determinação de comparecimento na unidade prisional para a imediata instalação da tornozeleira eletrônica após a alta médica impede que o período que esteve sem o dispositivo de fiscalização seja computado como pena cumprida, uma vez que tal comportamento
pressupõe a carência de senso de responsabilidade que possui e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 4000012-68.2021.8.22.0018, que determinou a inserção no cálculo da pena do
período interruptivo de 28/10/2022 a 15/02/2023
, relativo ao período que o apenado ficou em prisão domiciliar sem monitoração eletrônica.

Nas razões recursais disponíveis no ID
193264174, o agravante pretende a
reforma da r. decisão agravada
para que seja
excluído do cálculo penal o aludido período de interrupção
, compreendido entre a data em que recebeu alta médica e o dia em que instalado o aparelho de monitoramento eletrônico, ao argumento de que fora protocolado em 23/11/2022 pedido de dilação de prazo para a instalação da tornozeleira, sob a alegação de que ainda estava em tratamento de saúde com prognóstico de ser submetido a nova cirurgia, o qual foi analisado tão somente em 07/02/2023, a caracterizar o excesso de prazo não atribuído à defesa, ao que agrega inexistirem informações de que tenha, durante esse interregno de tempo, descumprido as condições da prisão domiciliar, de modo que não pode ficar prejudicado pela mora do Poder Judiciário.

Em contrarrazões vistas no ID
193264178
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão combatida.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 193264193 - pág. 63
,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
94090171
, recomendou o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que o ora agravante
RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS
cumpre a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime
fechado
, em razão de uma única condenação pelo crime de homicídio qualificado, oriunda da ação penal n.º 0036276-59.2001.8.22.0017.

Posteriormente, sobreveio o Ofício n.º 163/2022/CPAF/MT, por meio do qual o Diretor Substituto da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT informa que, desde a data de 23/10/2022, o apenado encontra-se internado com diagnóstico médico de Infarto Agudo de Miocárdio com SUPRA ST, requerendo fosse beneficiado com a prisão domiciliar, por não dispor aquela unidade prisional de servidores efetivos para fazer a segurança e a guarda do reeducando enquanto mantido internado para realizar tratamento de saúde, ressaltando, ainda, tratar-se de pessoa idosa (74 anos), hipertensa, que faz uso contínuo de medicamentos e possui bom comportamento carcerário (ID 193264189 - pág. 123).

Assim, após manifestação das partes, na data de
27/10/2022
, o MM. Magistrado singular concedeu ao sentenciado a custódia em domicílio condicionada ao uso de equipamento de monitoração eletrônica a partir da alta hospitalar, sendo cientificado de que o descumprimento das condições estabelecidas ensejaria a revogação do benefício [ID 193264191 - págs. 18/19].

No dia
01/11/2022
, mediante o Ofício n.º 138/2022/HRAFAS/SES-MT, o Hospital Regional de Alta Floresta informou o d. juízo
a quo
que o reeducando “
deu entrada no HRAFAS na data de 23/10/2022, encaminhado do PAM, apresentando precordial intensa com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra ST, sendo regulado no dia 30/10/2022, para o Hospital Estadual Santa Casa em Cuiabá/MT”
[ID 193264191 - pág. 32].

Em
23/11/2022
a i. defesa protocolou pedido de prazo de 30 (trinta) dias para a instalação da tornozeleira eletrônica no apenado, ao argumento de que fora diagnosticado com N40 – hiperplasia da próstata, tendo consulta agendada e prognóstico de ser submetido a nova cirurgia [ID 193264191 - págs. 35/36].

No dia
07/02/2023
o MM. Juiz da Execução Penal determinou a intimação da i. defesa para informar a data da alta médica do executado, se houve a instalação do equipamento de monitoração eletrônica, bem assim o seu atual estado de saúde, sob pena de revogação da prisão domiciliar (ID 193264191 - pág. 48).

Em resposta, no dia
08/02/2023
, o patrono do ora agravante esclareceu apenas que, naquela data,
RESPLANDI
esteve na Cadeia Pública de Alta Floresta, todavia, não foi possível instalar a tornozeleira eletrônica, por não possuir carteira de identidade, pugnando o prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar a sua situação ou, caso contrário, “
que seja informado à cadeia para que receba o reeducando portando a certidão de nascimento e instale tal monitoramento”
(ID 193264191 - págs. 57/58).

Por meio do Ofício n.º 05357/2023/CMEP/SESP, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que a instalação da tornozeleira eletrônica no executado ocorreu em
16/02/2023
(ID 193264191 - pág. 71).

E, no dia
31/07/2023
, acolhendo manifestação do
Parquet
, a d. autoridade judiciária determinou a elaboração de novo cálculo penal, anotando-se o período compreendido entre a alta hospitalar e a data da instalação do monitoramento eletrônico como interrupção do cumprimento da pena, além de determinar à i. defesa que, a cada 02 (dois) meses, apresente documentação médica indicando o atual estado de saúde do apenado (ID 193264191 - pág. 75).

Nesse contexto, ao contrário do que almeja a i. defesa,
não vislumbro motivos para cassar a r. decisão agravada e retificar o cálculo penal
.

Isso porque, nada obstante devidamente cientificado acerca das condições impostas para o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, ao receber a alta hospitalar, o agravante não providenciou a imediata instalação da tornozeleira eletrônica, consoante determinado pelo d. Juízo da Execução Penal,
em franca demonstração de seu desinteresse com a execução da pena
.

E, somente em
23/11/2022
, ou seja, quase um mês depois da sua colocação em prisão domiciliar, é que a i. defesa protocolou na instância primitiva pedido de dilação de prazo para o atendimento da aludida obrigação, de modo que o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a demora na análise do requerimento pelo d. juízo
a quo
, não é apto a justificar a indisciplina e desrespeito do apenado à ordem judicial.

De mais a mais, a documentação de ID 193264191 - pág. 36, juntada no intuito de dar guarida ao argumento de que a dilação de prazo seria necessária porque o condenado “
terá retorno ao médico e possivelmente passará por cirurgia”
, além de sequer apresentar a data da mencionada consulta médica, pois se trata de apenas uma guia de encaminhamento ao urologista, em razão do diagnóstico de hiperplasia da próstata [CID N40], deixa em evidencia que o alegado problema de saúde não guarda relação alguma com a doença grave que ensejou a colocação dele em prisão domiciliar [infarto agudo do miocárdio com SUPRA ST].

Ressalta-se, ainda, que o próprio advogado constituído pelo reeducando, por meio da petição de ID 193264191 - pág. 57/58, informou que somente em
08/02/2023
o sentenciado esteve na Cadeia Pública de Alta Floresta para a colocação da tornozeleira eletrônica, ocasião em que o equipamento não foi instalado, por ausência de documentação pessoal do reeducando; sobrevindo informação de que isto ocorreu em
16/02/2023
.

Portanto, o comportamento desidioso do agravante
pressupõe a carência de senso de responsabilidade que possui

e, ainda,
uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal
, de modo que o cômputo, como interrupção do cumprimento sua pena, do período em que esteve, desde a alta hospitalar, em prisão domiciliar sem monitoração eletrônica não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena; afinal, não levou em consideração a seriedade da sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta (de forma coercitiva, independente de sua vontade).

Em casos assemelhados, da mesma forma vem decidindo os Tribunais de Justiça brasileiros, como se verifica dos seguintes precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME ABERTO -
PRISÃO DOMICILIAR - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA - DESCABIMENTO
- SUSPENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - IRRELEVÂNCIA - 1. O regime aberto, por se tratar do regime mais brando e se caracterizar pela reduzida vigilância estatal, pressupõe um maior senso de responsabilidade do reeducando, nos termos do artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal ( LEP).
- 2. O período de descumprimento das condições
do regime aberto
não pode ser computado como pena cumprida, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
-
3. A suspensão da prisão domiciliar é irrelevante para que se desconsidere, como pena cumprida, o lapso temporal em que o reeducando deixou de cumprir as condições fixadas pelo juízo da execução.
- 4. Não se aplica a Súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça, nem a disciplina dos artigos 90 do Código Penal e 146 da LEP, por se referirem especificamente ao livramento condicional”
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 2656025-10.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/02/2024). Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO ( LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE, APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, DEIXOU DE RECONHECER O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRISÃO DOMICILIAR E APLICOU A ADVERTÊNCIA. DIVERSAS VIOLAÇÕES À ÁREA DE MONITORAMENTO. CONDUTA REITERADA. FISCALIZAÇÃO ESTATAL IMPOSSIBILITADA. ART. 146-D, II, DA LEP. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PELAS VIOLAÇÕES NOTICIADAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR
.
DIVERSAS VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO.
INTERRUPÇÃO DO RESGATE DA PENA. LAPSO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO EFETIVAMENTE CUMPRIDO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000555-15.2023.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, rel. designado (a) Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 03-08-2023
)” (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 8000555-15.2023.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2023, Primeira Câmara Criminal). Destaquei.

Outrossim, o entendimento firmado na jurisprudência é de que o não comparecimento para instalação de equipamento de fiscalização eletrônica caracteriza falta grave, por inobservância dos deveres inerentes à execução,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE.
Caracteriza falta grave os casos de não comparecimento para instalação de tornozeleira eletrônica. Isto porque configura inobservância dos deveres relativos à execução das tarefas e das ordens recebidas (artigos 50, VI e 39, V, ambos da LEP), podendo, neste ponto, assemelhar-se à fuga (nos moldes do artigo 50, II, da LEP).
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO 53832861720228090000, Relator: DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2022). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
- POSSIBILIDADE. -
A não instalação do equipamento de monitoração eletrônica dentro do prazo estipulado pelo juízo ocasiona a revogação do benefício
.
(TJ-MG - AGEPN: 10223170089757001 Divinópolis, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021).

Por conseguinte, inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação
legal
de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu, mantendo-se sem a devida fiscalização do Estado, por não ter comparecido na unidade prisional para a instalação da tornozeleira eletrônica, uma vez que somente se encontra com a liberdade tolhida em decorrência de seu comportamento pretérito, a tornar imperioso o cômputo do aludido interregno de tempo como interrupção do cumprimento da pena.

Com isso, não evidenciado qualquer equívoco na r. decisão agravada, de rigor a rejeição da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto
RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS
, ratificando a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 4000012-68.2021.8.22.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024